Tribunal: TJSP
Processo: 1045175-56.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente causa de exclusão do nexo causal.

RECURSO NÃO PROVIDO.